Tribunal: TJES
Processo: 0001410-26.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001410-26.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE ASSENTO FUNCIONAL – AUTORAS SEMPRE EXERCERAM A FUNÇÃO DE PROFESSORAS EMBORA NOMEADAS PARA O CARGO EM COMISSÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.

1.
As autoras ajuizaram a presente demanda alegando que apesar de terem sido nomeadas para o cargo em comissão de auxiliar de serviços gerais de fato exerceram atividade de magistério no período de abril de 1990 a dezembro de 1998, requerendo, desta forma, a retificação de seus assentos, devendo constar vínculo de professor em vez de auxiliar de serviços gerais.

2.
O caso em comento não trata-se de pedido de reconhecimento de desvio de função com o consequente reenquadramento, mas sim de retificação dos assentos funcionais para que neles conste o período laborado pelas autoras como professora, para fins de aposentadoria.

3.
Sobre o tema, o legislador constitucional erigiu a classe dos servidores do magistério a um patamar diferenciado, estabelecendo regras específicas e período de carência próprio para aposentadoria.

4.
O constituinte fez referência a “professor” e não “servidor ocupante do cargo de magistério”. Tanto é assim que o STF já reconheceu a possibilidade de cômputo como atividades típicas do magistério as de coordenação e assessoramento, por considerar que estas funções se enquadram no conceito de “professor”. Assim, se as servidoras recorrentes, ainda que em desvio de função, laboraram na função de “professora”, devem fazer jus à averbação deste período, nos termos do pedido inicial.

5.
O período em que servidor atua como professor, mesmo não sendo essa a denominação de seu cargo, deve ser utilizado para a contagem. Afinal, o que importa para fins de aposentadoria especial são os desgastes havido com o desenvolvimento de determinada atividade específica (no caso, o magistério), que autoriza seja concedido o benefício.

6.
Conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas (Nina Célia Rangel Silva e Roberto Carlos Moreira Pinheiro – ambos servidores do RH do Município de Itapemirim), foram unânimes em afirmar que as recorrentes sempre desempenharam as funções de professora, apesar de contratadas formalmente como auxiliar de serviços gerais, restando inquestionável a diferença entre a descrição de seu cargo e as atividades efetivamente desempenhadas. Acrescento ainda que na audiência de instrução e julgamento ficou evidenciado que ocorreu uma situação atípica, mas notória, no Município apelado após a promulgação da Constituição de 1988, que optou pelo Regime Jurídico Único, nomeando diversos servidores no cargo de comissão auxiliar de serviços gerais, que atuaram, na verdade, como professores.

7.
Considerando a evidente discrepância entre a função efetivamente exercida pelas autoras e aquela constante de seus assentamentos funcionais, bem como a possibilidade de retificação do registro sem implicar reconhecimento de desvio de função ou reenquadramento, entendo que o recurso de apelação interposto deve ser provido.

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA, RONILCE SANTOS RAMOS
e ENY GOMES DO NASCIMENTO SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de
“
ação previdenciária de reconhecimento de atividade de magistério para fins de aposentadoria
”
ajuizada pelas apelantes em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão postulada na inicial.

Em suas razões (fls. 249/258), aduzem as recorrentes, em resumo, que houve equívoco na r. sentença objurgada vez que não há nenhuma pretensão de reenquadramento em outra função, tampouco a inserção em qualquer cargo público sem a aprovação em concurso, mas somente o reconhecimento e declaração da atividade de magistério para fins de aposentadoria.

O Município de Itapemirim apresentou contrarrazões às fls. 260/261 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O INSS também apresentou contrarrazões (fls. 265/v) pleiteando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Inicialmente o recurso foi distribuído ao e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região que declarou sua incompetência.

Em petição id. 3855486 o INSS alega que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento do feito.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária a sua intervenção (id. 3865470).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001410
-
26
.20
1
7
.8.08.00
26

APELANTE:
MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA E OUTROS.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA, RONILCE SANTOS RAMOS
e ENY GOMES DO NASCIMENTO SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de
“
ação previdenciária de reconhecimento de atividade de magistério para fins de aposentadoria
”
ajuizada pelas apelantes em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente a pretensão postulada na inicial.

Em suas razões (fls. 249/258), aduzem as recorrentes, em resumo, que houve equívoco na r. sentença objurgada vez que não há nenhuma pretensão de reenquadramento em outra função, tampouco a inserção em qualquer cargo público sem a aprovação em concurso, mas somente o reconhecimento e declaração da atividade de magistério para fins de aposentadoria.

O Município de Itapemirim apresentou contrarrazões às fls. 260/261 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O INSS também apresentou contrarrazões (fls. 265/v) pleiteando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Inicialmente o recurso foi distribuído ao e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região que declarou sua incompetência.

Em petição id. 3855486 o INSS alega que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento do feito.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária a sua intervenção (id. 3865470).

De início, afasto a alegação do INSS de que a Justiça Estadual é incompetente para julgar a presente demanda. Digo isso, porque as autoras, conforme alegado na inicial, exerceram cargo em comissão de auxiliar de serviços gerais, e compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação proposta por servidor ocupante de cargo de provimento comissionado, cuja situação funcional é regida por estatuto Jurídico próprio, de natureza eminentemente estatutária.

Somado a isso, conforme consignado no inteiro teor da decisão proferida pelo e. Desembargador Federal,
“n
ão obstante esse objetivo final ser o de viabilizar futuro requerimento de aposentadoria, essa averbação para efeitos previdenciários é evidentemente dependente do resultado da alteração dos assentamentos funcionais de funcionárias públicas do Município de Itapemirim – ES, relação essa que é travada exclusivamente entre elas e o ente federativo, um município, o que não induz a competência da Justiça Federal.”

Passando a analisar o mérito propriamente dito, as autoras ajuizaram a presente demanda alegando que apesar de terem sido nomeadas para o cargo em comissão de auxiliar de serviços gerais de fato exerceram atividade de magistério no período de abril de 1990 a dezembro de 1998, requerendo, desta forma, a retificação de seus assentos, devendo constar vínculo de professor em vez de auxiliar de serviços gerais.

Já adianto que o comando sentencial deve ser reformado. Explico-me.

Considerou o magistrado
a quo
que não há possibilidade de reconhecimento do direito à retificação dos assentos das apelantes porque os fatos narrados na inicial configuram desvio de função, não autorizando o reenquadramento funcional sem fundamentação normativa.

Do que foi narrado, no meu entender, o caso em comento não trata-se de pedido de reconhecimento de desvio de função com o consequente reenquadramento, mas sim de retificação dos assentos funcionais para que neles conste o período laborado pelas autoras como professora, para fins de aposentadoria.

Sobre o tema, o legislador constitucional erigiu a classe dos servidores do magistério a um patamar diferenciado, estabelecendo regras específicas e período de carência próprio para aposentadoria.

Assim era a disposição do § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, antes da Emenda Constitucional n. 103/2019, in verbis:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§5º
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (grifei)

Como se vê o constituinte fez referência a “professor” e não “servidor ocupante do cargo de magistério”. Tanto é assim que o STF já reconheceu a possibilidade de cômputo como atividades típicas do magistério as de coordenação e assessoramento, por considerar que estas funções se enquadram no conceito de “professor”.

Assim, se as servidoras recorrentes, ainda que em desvio de função, laboraram na função de “professora”, devem fazer jus à averbação deste período, nos termos do pedido inicial.

Nesse sentido, guardadas as diferenças,
“[...] embora a lei fale em cargo de professora, e a autora estivesse lotada no cargo de técnico de ensino, exercia, efetivamente, as funções de uma professora, ou seja, exerceu função própria de magistério, exercendo atividade docente em sala de aula, e o benefício da aposentadoria especial leva em consideração, justamente, o exercício das atividades de professora, que indicam desgaste maior do servidor.”
(TJSP; Apelação Cível 1010206-86.2018.8.26.0564; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo – 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2021; Data de Registro: 03/05/2021)

Vejamos a ementa do referido julgado:

Aposentadoria especial – T
empo que estava no cargo de técnico de ensino para fins de aposentadoria especial – Admissibilidade, pois comprovado que, na verdade, a função exercida era de professora, exercendo suas funções em sala de aula – Direito ao cômputo do prazo para fins de aposentadoria especial – Objetivo da lei que é compensar o trabalho difícil, desgastante, exercido dentro das salas de aula – Caso em que essa atividade desgastante foi realizada pela impetrante, no período indicado, como comprovado nos autos
– Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1010206-86.2018.8.26.0564; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo – 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2021; Data de Registro: 03/05/2021)

Como visto, o período em que servidor atua como professor, mesmo não sendo essa a denominação de seu cargo, deve ser utilizado para a contagem. Afinal, o que importa para fins de aposentadoria especial são os desgastes havido com o desenvolvimento de determinada atividade específica (no caso, o magistério), que autoriza seja concedido o benefício.

In casu
, conforme se depreende dos depoimentos das testemunhas (Nina Célia Rangel Silva e Roberto Carlos Moreira Pinheiro – ambos servidores do RH do Município de Itapemirim), foram unânimes em afirmar que as recorrentes sempre desempenharam as funções de professora, apesar de contratadas formalmente como auxiliar de serviços gerais, restando inquestionável a diferença entre a descrição de seu cargo e as atividades efetivamente desempenhadas.

Acrescento ainda que na audiência de instrução e julgamento ficou evidenciado que ocorreu uma situação atípica, mas notória, no Município apelado após a promulgação da Constituição de 1988, que optou pelo Regime Jurídico Único, nomeando diversos servidores no cargo de comissão auxiliar de serviços gerais, que atuaram, na verdade, como professores.

Nesse ponto, repito que a retificação do assentamento funcional não implica, necessariamente, em reconhecimento de desvio de função ou reenquadramento, mas sim na adequação do registro ao trabalho de fato exercido pelo servidor.

A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que a retificação de assentamento funcional, quando evidenciada a discrepância entre a função exercida e aquela constante do registro, é plenamente possível, conforme se extrai dos seguintes precedentes

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSORA. SERVIÇO COMPROVADO. AVERBAÇÃO DEVIDA.
N
a hipótese, comprovada satisfatoriamente a prestação do serviço de professora na rede pública municipal de ensino, por meio de documentos, merece confirmação a sentença que determina a correspondente averbação nos assentos funcionais da autora para fins previdenciários
. REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; DGJ 5401636-79.2021.8.09.0132; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Aureliano Albuquerque Amorim; Julg. 01/06/2023; DJEGO 05/06/2023; Pág. 4255)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO LABORADO EM DESVIO DE FUNÇÃO COMO PROFESSORA.

Sentença de improcedência. Ausência de contribuições que impede o reconhecimento do pleito autoral. Irresignação da parte autora. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Inexistência de dúvidas quanto ao desvio de função. Município que reconheceu o fato da autora, nomeada para o cargo de agente administrativo, ter laborado em função do magistério no período de 02/05/1995 à 01/03/1998. Desnecessidade de prova testemunhal. Mérito. Tese de que a Constituição Federal de 1988 lhe garante o direito ao cômputo especial e averbação. Acolhimento. Aposentadoria especial. Art. 40, §5º da CRFB/1988.
Direito ao cômputo diferenciado para professores. Requerente que, mesmo nomeada para cargo diverso, exerceu incontestavelmente, a função de professora. Direito ao cômputo do prazo para fins de aposentadoria especial. Objetivo do constituinte que é compensar o trabalho difícil, desgastante, exercido dentro das salas de aula. Situação concreta na qual a atividade desgastante foi efetivamente realizada pela parte autora
. Precedente do TJSP. (TJSP; apelação cível 1010206-86.2018.8.26.0564; relator (a): José Luiz gavião de Almeida; órgão julgador: 3ª câmara de direito público; foro de são Bernardo do campo. 1ª vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 03/05/2021; data de registro: 03/05/2021). Averbação, todavia, que não impede o ente previdenciário de cobrar as diferenças de contribuição em relação ao cargo ocupado e aquele efetivamente exercido, inclusive da cota patronal. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido inicial.
(JECSC; RCív 5000416-83.2019.8.24.0126; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcio Rocha Cardoso; Julg. 10/03/2022)

Diante do exposto, considerando a evidente discrepância entre a função efetivamente exercida pelas autoras e aquela constante de seus assentamentos funcionais, bem como a possibilidade de retificação do registro sem implicar reconhecimento de desvio de função ou reenquadramento, entendo que o recurso de apelação interposto deve ser provido.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU

PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido e determinar que o Município apelado retifique os assentamentos funcionais das autoras, exclusivamente para fins de registro adequado da função desempenhada (professora) no período em que foram nomeadas para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Serviços Gerais, devendo o INSS, consequentemente, proceder a averbação dessa alteração.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os requeridos, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001410-26.2017.8.08.0026
APELANTES: MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA e OUTRAS
APELADOS: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e OUTRO
RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5305493), cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA PENHA GOMES FERREIRA, RONILCE SANTOS RAMOS e ENY GOMES DO NASCIMENTO SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelas autoras, ora Apelantes, em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelados.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, na qualidade de Relator do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe conferir provimento para julgar procedente o pedido inicial e determinar que o Município de Itapemirim retifique os assentamentos funcionais das Apelantes, exclusivamente para fins de registro adequado da função desempenhada (Professora) no período em que foram nomeadas para exercer o cargo em comissão de Auxiliar de Serviços Gerais, devendo o INSS, consequentemente, proceder à averbação de tal alteração.

Sobreveio, na sequência, manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Pois bem.

A
quaestio iuris
discutida no presente recurso de apelação cinge-se à verificação do pretenso direito das Apelantes ao cômputo do tempo de serviço prestado na função de magistério entre abril de 1990 e dezembro de 1998, enquanto formalmente investidas no cargo em comissão de Auxiliar de Serviços Gerais para os fins da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.

Após atento compulsar dos autos, não identifiquei motivos para dissentir dos eminentes pares que me antecederam neste julgamento.

Como bem salientou o eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a pretensão inicial não se volta ao reconhecimento de desvio de função com o consequente reenquadramento das servidoras Apelantes, mas, sim, à mera retificação dos seus assentos funcionais para que deles passe a constar a real natureza do serviço prestado à Municipalidade no período em questão.

A fim de dirimir eventual dúvida a esse respeito, peço
vênia
para transcrever os exatos termos do pedido deduzido na petição inicial:

Diante do exposto requer a V. Exa.:

[...]

b) Sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, DECLARANDO a atividade de magistério das autoras no período de abril de 1990 a dezembro de 1998 conforme restou comprovado nos autos;

c) Seja determinado ao município réu que retifique os assentos profissionais das autoras, bem como ao INSS para que proceda a mesma retificação no tempo de contribuição das autoras, devendo constar na CTC o vínculo de professor de ensino fundamental no lugar de auxiliar de serviços gerais no período de abril de 1990 a dezembro de 1998;

[...]

Sabe-se, ademais, que o constituinte de 1988, ao dispor sobre o período de carência para a aposentadoria dos professores, fez referência ao tempo de
“efetivo exercício das funções de magistério”
, sem vinculá-lo à ocupação de determinado cargo público, motivo pelo qual, uma vez evidenciado o desempenho pelas Apelantes de funções típicas da docência, deve o respectivo tempo de serviço ser computado para fins de aposentadoria.

Posto isso, sem maiores delongas, adiro ao voto proferido pelo eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento a fim de julgar procedente a pretensão deduzida pelas Apelantes, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.